Tribunal: TJBA
Processo: 0560279-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560279-81.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OLIVEP PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU SOBRE IMÓVEIS DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa quanto aos pedidos referentes ao período de 2012 a março de 2017 e julgou procedente o pedido para anular lançamentos de IPTU a partir de 30 de março de 2017, reconhecendo a imunidade tributária dos imóveis. A sentença condenou a autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve sucumbência mínima do município ou sucumbência recíproca das partes; (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido pelas partes. III. Razões de decidir 3. A extinção de parte dos pedidos ocorreu por questão processual preliminar, sem adentrar o mérito da legalidade da cobrança, enquanto no mérito efetivamente analisado a tese da autora foi integralmente acolhida, declarando-se a inexigibilidade do IPTU por imunidade tributária. 4. A distribuição dos ônus da sucumbência deve considerar não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos, mas também o qualitativo, verificando-se que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas, configurando sucumbência recíproca. 5. O proveito econômico obtido por cada parte é perfeitamente mensurável, correspondendo aos valores dos débitos não anulados e dos débitos efetivamente anulados, devendo ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios conforme ordem de preferência estabelecida no CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 0560279-81.2017.8.05.0001, em que figura como recorrente OLIVEP PATRIMONIAL LTDA, e como recorrido MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.